Tribunal: TJES
Processo: 0000458-67.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-67.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000458-67.2019.8.08.0029

APELANTE: RONES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Hipótese em que a vítima, prestando depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que o réu a agrediu.

2. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

3. A alegação do réu de que apenas retirou o celular da vítima, vindo a acertá-la, sem intenção, não é compatível com a lesão sofrida por aquela, que indica uso de força acentuada.

4. Trata-se de fato inequivocamente amparado na motivação de gênero, em situação de subjugamento da mulher, razão pela qual, independentemente da intensidade da lesão, aplica-se a espécie delitiva do artigo 129, § 9º, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para figura culposa na medida em que as circunstâncias do delito indicam a intenção dolosa do réu.

5. Fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível sua redução pata patamar inferior.

6
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000458-67.2019.8.08.0029

APELANTE: RONES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro (Id. 4327860, pp. 119/127), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 151/157, em que pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6º, do CP) e, alternativamente, a redução da pena-base.

Emerge da denúncia que, no dia 27/3/2019, às 20 horas, em frente ao Fórum de Jerônimo Monteiro, o réu ofendeu a integridade corporal de sua namorada Aline Borges de Menezes com um soco no braço e outro no rosto, porque ela puxou seu aparelho celular que estava nas mãos dele quando recebeu uma mensagem.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 09/10), no Laudo de Lesões Corporais (p. 20/21), bem como nas provas orais colhidas em Juízo.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, reiterando que o réu a agrediu.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Por outro lado, interrogado em juízo, negou ter dado socos na ex-namorada.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

Destarte, de acordo com o exame realizado por perito médico, da agressão resultou “lesão corto-contusa em região frontal”. Atestou, ainda, que a vítima apresentava sutura (procedimento médico) no momento da avaliação.

Desse modo, a alegação do réu de que apenas retirou o celular da vítima, vindo a acertá-la, sem intenção, não é compatível com a lesão sofrida por aquela, que indica uso de força acentuada.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar o dolo do réu em lesionar sua namorada e, consequentemente, a autoria delitiva em relação ao crime imputado resta caracterizada.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Com efeito, trata-se de fato inequivocamente amparado na motivação de gênero, em situação de subjugamento da mulher, razão pela qual, independentemente da intensidade da lesão, aplica-se a espécie delitiva do artigo 129, § 9º, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a figura culposa na medida em que as circunstâncias do delito indicam a intenção dolosa do réu.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, o réu requer a redução da pena-base, mas esta foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)